Tribunal: TJDFT
Processo: 0004807-52.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004807-52.2018.8.07.0005 RECORRENTE: WILSON CERQUEIRA DE NOVAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. LEGÍTIMA DEFESA. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O ônus de comprovar a legítima defesa cabe à Defesa, nos termos do art. 156 do CPP. Não provado, de forma inequívoca, que o acusado agiu após injusta agressão da vítima, utilizando moderadamente os meios necessários, não há falar em aplicação da aludida excludente de ilicitude. 2. A confissão extrajudicial e a delação premiada possuem natureza jurídica e previsão legal diversas, não permitindo a aplicação análoga entre ambas, sobretudo porque não há lacuna na legislação penal quanto à confissão. 3. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 59 ao 76, todos do Código Penal, aduzindo que na primeira fase da dosimetria da pena o julgador não teria observado os limites mínimo e máximo estabelecidos na legislação afrontando, em seu entendimento, os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Acrescenta que deveria ter sido aplicado o patamar de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena-base, bem como que não há fundamentação idônea para o reconhecimento dos maus antecedentes, devido o lapso decorrido entre o trânsito em julgado daquela sentença. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 59 ao 76, todos do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.047.523/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial, porquanto “admite-se a consideração de condenações transitadas em julgado cujas penas tenham sido extintas há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base” (AgRg no REsp n. 2.073.117/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Ademais, rever as conclusões do órgão julgador a respeito da dosimetria da pena demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalte-se que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.220.173/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017